Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. BLOQUEIO CAUTELAR DE VALORES. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu bloqueio cautelar de valores em conta da requerida, visando garantir o resultado útil de ação de indenização por danos materiais e morais.
2. A depredação do imóvel comprovada pelo laudo de verificação somada a redução expressiva de saldo bancário em curto período, após o ajuizamento da demanda, indica risco de dilapidação patrimonial e prejuízo irreparável ao autor, comprometendo a efetividade do processo.
3. Recurso conhecido e não provido.